Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-11.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-11.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Eletiva]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALINE TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 032.859.881-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), LUCIANO DALPONTE - CPF: 015.337.199-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE LAQUEADURA A SER REALIZADA JUNTAMENTE COM PARTO EM HOSPITAL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PARECER NEGATIVO DO NAT NESTE SENTIDO –LIMINAR QUE NÃO VISLUMBROU OS REQUISITOS AUTORIZADORES RESPECTIVOS

– SUPOSTA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REALIZADO APENAS 1 (UM) ANO APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM CUSTEIO PRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera negativa de autorização de custeio pelo Ente Federativo, da realização de cirurgia de laqueadura juntamente com o parto, em razão da constatação da ausência de urgência no caso concreto, não enseja
per si
, ato ilícito que de sustentáculo para a conversão do pleito em indenização, uma vez que o Estado em sentido lato não é garantidor universal, devendo ser observado o princípio da reserva do possível.

A jurisprudência entende ser cabível a condenação do Ente Públicos, em decorrência alteração do inicial pedido da obrigação de fazer para conversão em perdas e danos, apenas e tão somente quando autorizada a cirurgia e o referido procedimento demora ou não é efetivado pelos responsáveis, não obstante ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aline Terezinha de Oliveira
conta decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Prestar Serviço de Saúde, no 73-11.2013.8.11.0009 (código – 82723), ajuizada em desfavor do
Município de Colíder-MT
e do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, face a inadequação da via eleita, em razão da conversão do pleito inaugural em indenização.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que não possuía a quantia para realizar o procedimento de laqueadura juntamente com o parto, motivo pelo qual precisou recorrer a pessoas próximas para poder custear seu procedimento na rede particular.

Explana de maneira pormenorizada “
que, com a lenta marcha processual, seu filho acabou por nascer antes da prolação da sentença de mérito, portanto não conseguiu satisfazer seu interesse
”, assim, “
teve que emprestar a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para que pagasse o valor da referida cirurgia, dado que a demora da marcha processual fulminou o resultado útil do processo
” (Id. 65991459, fl.03).

Assegura que o art. 499 do CPC, “
é claro no sentido de que caso seja impossível a concessão da tutela vindicada, a conversão do feito em perdas e danos pode ser determinada
”, já que a “
cirurgia (objeto primário desejado)
” tornou-se inexequível (Id. 65991459, fl.04).

Forte nessas argumentações, pugna pelo provimento do recurso para que haja a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização a título de perdas e danos (Id. 65991460, fls. 01 e 02).

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 65991466).

Por sua vez, apesar de devidamente intimado, o Município de Colíder-MT quedou-se inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 66443474)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem a Apelante propôs Ação de Obrigação de Fazer e Prestar Serviço de Saúde em face do Município de Colíder-MT e do Estado de Mato Grosso, visando compelir os Ente Públicos a viabilizar a laqueadura tubária juntamente com o parto.

Intimado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT compareceu aos autos, oportunidade em que anexou parecer no sentido de que “
pela de documentação acostada aos autos, não se pode concluir a necessidade da cirurgia de laqueadura tubária ser realizada juntamente com o parto normal, nos termos do pedido inicial, descaracterizando caso de urgência ou emergência
“(Id. 65988571, fl.04).

Posteriormente, sobreveio liminar negando o pedido de antecipação de tutela, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores (Id. 65988573, fl.02).

Mais adiante, a parte autora ora apelante peticionou no caderno processual, alegando que já havia realizado o procedimento cirúrgico por conta própria em hospital particular, mediante socorro financeiro de pessoas próximas, motivo pelo qual requereu a conversão do pedido de obrigação de fazer em condenação a título de indenização, com base no art. 249 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor,
havendo recusa
ou mora deste,
sem prejuízo da indenização cabível
.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato,
sendo depois ressarcido
”. (Destaquei)

Ulteriormente, se sucedeu a prolação de sentença a qual declarou a extinção da ação sem resolução do mérito por efeito da “
inadequação da via eleita
” para ressarcir e/ou converter o pleito em perdas e danos, como também “
a falta de interesse processual
”, uma vez que o bem da vida pretendido – parto juntamente com procedimento de laqueadura – já havia sido alcançado (Id. 65991458).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação alegando a possibilidade de conversão de uma medida em outra, como também o fato de o ato ilícito residir na demora para a prolação da sentença ou da prestação jurisdicional.

Pois bem, entendo que o caso é de extrema clareza e simplicidade o que me autoriza desde já a esclarecer que não prospera a irresignação.

Isso porque, tanto o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, como a decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu a antecipação de tutela, entenderam pela não existência de urgência no caso concreto, para se realizar uma cirurgia de parto juntamente com a laqueadura.

A propósito, é de registrar que a apelante ajuizou a ação em 14/01/2013 (Id. 65948021), requerendo a realização do parto conjuntamente com o procedimento de laqueadura para 25/02/2013 (Id. 65988562, fl.02). Ou seja, praticamente 1 (um) mês antes do parto, de maneira que por motivos lógicos, conclui-se que a recorrente sabia de há muito de seu estado gravídico.

Por outro lado, também não comporta guarida a tese de demora atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que, conforme já dito, a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela, fora lavrada na data de 25/01/2013, (Id. 65988573, fl.02), 7 (sete) dias depois após o protocolo da ação que se deu em 18/01/2013.

Ao contrário, me parece que a demora de colaborar com o regular andamento da marcha processual veio da parte Apelante, pois nada obstante tenha alegado que seu procedimento cirúrgico estava previsto para 25/02/2013, compareceu aos autos mais de 1 (um) ano depois, mais precisamente em 11/03/2014 (Id. 65988592), o que não me parece a conduta mais leal possível, em clara violação ao princípio da cooperação processual., que, a
pesar de não ser vigente à época, dos fatos, tal princípio já era consagrado e abalizado pela doutrina e jurisprudência.

Ademais, esclareço que a jurisprudência entende somente haver possibilidade de indenização, quando o procedimento é autorizado pelo Poder Judiciário e o Ente Federativo não cumpre a ordem judicial ou a realiza com delongas, o que indubitavelmente não é o caso dos autos em apreço.

Neste sentido, trago a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.
Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A omissão dos Apelados restou configurada quando do não cumprimento da decisão judicial que determinou a imediata transferência do paciente e a realização da cirurgia,
já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.
(N.U 0001169-20.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) (Destaquei)

Por fim, apenas a título de registro, parece-me que a apelante não se atentou corrente às datas do andamento do processo judicial quando da elaboração de suas razões recursais, uma vez que requereu a conversão em indenização, tendo por sustentáculo a premissa de que, “
com a lenta marcha processual, seu filho acabou por nascer antes da prolação da sentença de mérito, portanto não conseguiu satisfazer seu interesse
” (Id. 65991459, fl.03).

Ocorre, todavia, que conforme já explicitado alhures, a recorrente ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em 14/01/2013 suplicando pelo procedimento cirúrgico de laqueadura juntamente com o parto, oportunidade em que pontuou que este já estava marcado para o dia 25/02/2013 (Id. 65988562, fl.02).

Ora, a meu juízo, não me parece razoável exigir que a prolação da sentença definitiva venha a ocorrer cerca de 1 (um) mês após o ajuizamento da ação, dadas as formalidades processuais que demandam maior tempo.

À vista disso, tendo em conta a inexistência de ato ilícito, capaz de dar azo a indenização substitutiva, a manutenção do
decisum
que julgou improcedente o pedido de veiculado posteriormente é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e por via de consequência, determino a majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade de tal verba em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021